Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600276-41.2020.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O NOVO PARA UMA NOVA IMBITUVA 12-PDT / 45-PSDB / 14-PTB / 22-PL
Órgão julgador: RECORRENTE: O NOVO PARA UMA NOVA IMBITUVA 12-PDT / 45-PSDB / 14-PTB / 22-PL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600276-41.2020.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600079-86.2020.6.16.0029
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600276-41.2020.6.16.0029
que julgou improcedente a presente representação ajuizada por coligação o novo para uma Nova
Imbituva contra Amarildo Marques De Andrade, Geraldo Nadal Rocha e Enilce Estela Shcoefel
Simão. (Representação por Conduta Vedada Ao Agente Público ajuizada pela Coligação o Novo
Para Uma Nova Imbituva em face de Amarildo Marques De Andrade, Geraldo Nadal Rocha e Enilce
Estela Shcoefel Simão com incurso nas disposições do artigo 73, III da lei 9.504/1997, alegando, em
síntese, o representado Amarildo atualmente exerce o cargo em comissão de Diretor do
Departamento de Transportes, com carga horária de 40h semanais das 8hras às 11hr30min- 13hras
às 17hr30min, conforme se extrai de relação de servidores comissionados, retirados do Portal
de Transparência da Prefeitura de Imbituva. Em consulta aos diários oficiais, não consta qualquer
tipo de afastamento ou desligamento do servidor representado para o período eleitoral. Desde o
lançamento da candidatura do representado Geraldo Rocha, atualmente vice-prefeito, o
representado Amarildo vem agindo na campanha eleitoral com visitas domiciliares além de atuar
em massa nas redes sociais. O principal grupo que se realiza o disparo das mensagens, consta
com 257 integrantes. Conforme se extrai das referidas figurinhas, elas trazem a foto, mensagem,
nome do candidato e o número, portanto, caracterizando como ato de campanha eleitoral. Desta
razão, a conduta praticada se amolda ao disposto no artigo 73, III da lei 9.504/97, com a
utilização de servidor público em cargo de comissão para campanha eleitoral, em horário de
expediente normal, sem que tenha havido qualquer tipo de licença ou exoneração). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O NOVO PARA UMA NOVA IMBITUVA 12-PDT / 45-PSDB /
14-PTB / 22-PL (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
GERALDO NADAL ROCHA (RECORRIDO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
ENILCE ESTELA SCHOEFEL SIMAO (RECORRIDO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
AMARILDO MARQUES DE ANDRADE (RECORRIDO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
916
29/04/2021 20:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.584

RECURSO ELEITORAL 0600276-41.2020.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: O NOVO PARA UMA NOVA IMBITUVA 12-PDT / 45-PSDB / 14-PTB / 22-PL
- OAB/PR0066435A
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO
RECORRIDO: GERALDO NADAL ROCHA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
RECORRIDO: ENILCE ESTELA SCHOEFEL SIMAO
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
RECORRIDO: AMARILDO MARQUES DE ANDRADE
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
ARTIGO
73,
INCISO III, DA LEI 9.504/97. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A manifestação de apoio em redes sociais
em horário de expediente não implica,
necessariamente, na vedação do art. 73, inciso
III, da Lei 9.504/97.
2. No caso concreto, verifica-se que o
servidor não se utilizou do seu cargo para
benefício do candidato, mas apenas
encaminhou mensagens pelo aplicativo
, o que não é vedado pela Lei.
Whatsapp
Num. 32440916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816313484700000031612742
Número do documento: 21042816313484700000031612742

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação “O Novo Para uma
Nova Imbituva” em face de Amarildo Marques de Andrade, Geraldo Nadal Rocha e Enilce
Estela Schoefel Simão, sob a alegação de que os representados praticaram a conduta vedada
prevista no art. 73, inciso III, da Lei 9.504/97.
Por sentença (id. 17176766) o juízo
julgou improcedente a representação,
a quo
sob o fundamento de que não restou comprovada a cessão do servidor Amarildo.
Irresignada, a representação recorreu (id. 17177266), aduzindo, em síntese, que
restou comprovada a prática de conduta vedada, uma vez que o servidor encaminhou
mensagens de campanha eleitoral durante seu horário de expediente.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 17177616).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22240866).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via DJE em
27/11/2020 (id. 17177116) e as razões foram protocoladas no dia 30/11/2020 (id. 17177216).
Intimada via mural eletrônico em 30/11/2020 (id 17177416), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 02/12/2020 (id. 17177616), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o indeferimento da representação
pela conduta vedada descrita no inciso III do artigo 73 da Lei das Eleições, que possui o
seguinte teor:
Num. 32440916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816313484700000031612742
Número do documento: 21042816313484700000031612742

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na cessão de servidor
público em horário de expediente para promover campanha eleitoral.
Não há controvérsia quanto ao envio de mensagens de apoio político em horário
de expediente por parte de Amarildo que, aliás, foi devidamente comprovado na peça de
ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelos recorridos:
Ainda assim, o recurso não merece prosperar.
Isso porque a vedação do inciso III, do art. 73, da Lei 9.504, não busca impedir os
servidores de se engajarem na campanha de seus candidatos, mas sim impedir que os
gestores públicos assim determinem, em menosprezo ao regime de dedicação exclusiva às
atribuições funcionais.
Nesse sentido, colhe-se da doutrina:
Note-se que a regra em apreço não impede que servidor público
engaje-se em
sponte propria
campanha eletiva. Sua qualidade funcional não lhe subtrai a cidadania, nem o direito de
participar do processo político-eleitoral, inclusive colaborando com os candidatos e partidos
que lhe pareçam simpáticos. Todavia, deve o servidor guardar discrição. Não poderá atuar
Num. 32440916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816313484700000031612742
Número do documento: 21042816313484700000031612742

em prol de candidatura “durante o horário de expediente normal”, muito menos na repartição
em que desempenha as funções de seu cargo, tampouco poderá ser cedido pelo ente a que
se encontra vinculado. A vedação alcança os servidores de todas as categorias, inclusive os
ocupantes de cargos comissionados. [GOMES, José Jairo.
, 2020]
Direito Eleitoral
Nesse sentido, o TSE decidiu, em caso semelhante, que a exteriorização de apoio
político em redes sociais, ainda que no horário de expediente, não configura conduta vedada,
vejamos:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS COM AGRAVOS.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)

2. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva de direitos, deve ser
interpretado restritivamente, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
p r e v i s t o
n a
l e i .
3. Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de servidores ou
utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido político ou coligação, é
necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de determinada
campanha. O mero engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das
atribuições do cargo, não caracteriza a prática de conduta vedada.
4. No caso, a exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos servidores na
rede social Facebook, ainda que durante o horário de expediente, não configurou a
conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não ficou
demonstrado que teriam: (i) se ausentado do local de trabalho ou se deslocado do
serviço para a campanha do candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do
município; e (iii) apoiado candidato por ordem da chefia.
5.

Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[AgInst nº 12622, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE - 16/08/2019]
No caso concreto, verifica-se que o servidor não se utilizou do seu cargo para
benefício do candidato, mas apenas encaminhou mensagens pelo aplicativo
, o que
Whatsapp
não é vedado pela Lei. Eventual ilícito seria de natureza administrativa, não eleitoral.
Por fim, a manifestação de apoio em redes sociais em horário de expediente não
implica, necessariamente, na vedação do art. 73, inciso III, da Lei 9.504/97, razão pela qual
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo hígida a sentença que
julgou improcedente a representação.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 32440916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816313484700000031612742
Número do documento: 21042816313484700000031612742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600276-41.2020.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: O NOVO PARA UMA NOVA IMBITUVA
12-PDT / 45-PSDB / 14-PTB / 22-PL - Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO PONTAROLO -
PR0066435A - RECORRIDOS: GERALDO NADAL ROCHA, ENILCE ESTELA SCHOEFEL SIMAO,
AMARILDO MARQUES DE ANDRADE - Advogados do(a) RECORRIDO: RENATA TELES DE
SOUZA - PR0042310, FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR0031753, FELIPE DENEKA MULLER
- PR0102241
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816313484700000031612742
Número do documento: 21042816313484700000031612742